Tribunal: TJES
Processo: 5001258-94.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001258-94.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CERVEJARIA ARTESANAL PANZERT LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

5020694-64.2023.8.08.0012

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5001258-94.2022.8.08.0064

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADA: CERVEJARIA ARTESANAL PANZERT LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO RECONHECIDA. ART. 55, LEI 9.099/95. EMBARGO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
em face do Acórdão de ID. 11584481, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões (ID. 11803683), o Embargante alega que o acórdão em questão apresenta omissão, pois não analisou a preliminar sobre a equivocada condenação do embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios pela sentença de piso, fato que contraria o art. 55 da Lei 9.099/95.

O embargado apresentou contrarrazões aos embargos (ID. 11890413), ocasião em que alega a inexistência de vício, uma vez que o juízo de origem realizou o julgamento pelo rito comum, sendo possível a condenação em custas e honorários.

É o relatório. Passo a decidir.

Desde já, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.

“A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Neste sentido, resta demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos.

Feitas tais considerações iniciais, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, acolho o argumento de que há omissão no
decisum,
pois de fato não houve a apreciação da alegada
equivocada condenação do embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios pela sentença de piso, fato que contraria o art. 55 da Lei 9.099/95, o que faço nesta oportunidade.

Cumpre salientar que o autor, ao ajuizar a ação, optou pelo rito sumaríssimo dos juizados especiais, o que implica na aplicação das disposições da Lei 9.099/95. Não obstante o juízo de origem se trate de Vara Única, o processo seguiu integralmente sob o rito dos juizados especiais. Em decorrência disso, a condenação da parte requerida, vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios vai de encontro ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95,
in verbis:

“Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé
. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

Dito isso, acolho a preliminar arguida, haja vista que no rito dos juizados especiais não há que se falar em condenação do vencido em custas e honorários em primeiro grau, ressalvados os casos de litigância de má-fé, o que não ocorre na presente demanda.

Assim, onde se lê:

“Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

“Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.”

Leia-se:

“Por fim, verifico que houve condenação da parte embargante em custas e honorários advocatícios em sede da sentença de piso, fato que vai de encontro ao disposto pelo art. 55 da Lei 9.099/95, sobretudo porque não houve condenação da recorrente por litigância de má-fe.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada, tão somente para afastar a condenação do ora recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios imposta pela sentença de piso.

DISPOSITIVO

“Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada apenas para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixada, em observância à primeira parte do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.”

DISPOSITIVO

Desta feita,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, aplicando-lhes efeito infringente, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para modificar o Acórdão embargado, na forma acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)